Tribunal: TCU
Processo: 028.186/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em face do Acórdão 1.786/2023-1a Câmara, em que o Tribunal julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em razão da inclusão da parcela opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Cassiano Lemos Barbosa e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região em face do Acórdão 1786/2023-TCU-Primeira Câmara , em que o Tribunal julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do recorrente, em razão da inclusão da parcela "opção", descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal de 1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da determinação contida no item 9.3.1. do Acórdão 1786/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes.